Tribunal: TJMT
Processo: 1021921-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021921-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARCIO BRAZILISTA - CPF: 987.857.701-59 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021921-40.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MARCIO BRAZILISTA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento:
28/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com o requerido e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito
apontado no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais,
em razão da aplicação da Súmula 385 da STJ
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido

arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído
.

Na hipótese, não demonstrou o recorrido à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome da reclamante nos cadastros restritivos de crédito.

Todavia, denota-se em Consulta Pública no Sistema Boa Vista, o reclamante possui uma negativação preexistente, lançada em 29/09/2021 pelo Banco Itaucard, portanto, quando efetivada a inscrição discutida (04/03/2022), já havia negativação em nome do reclamante, conforme vejamos:

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A Turma Recursal/MT vem reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Assim, a sentença não merece reforma, pois o
Juízo

a quo
aplicou corretamente o teor da Súmula 385 do STJ ao não conceder indenização por danos morais ao recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida KELLY MORAES FORTE DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendida com a inserção de

seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possuir relação jurídica com a empresa Recorrente. Corroborando, colaciona documentos que demonstram que a mesma reside no mesmo endereço da sua genitora - Sra. Nilva Rosana Coleto de Morais, consoante Cédula de Identidade colacionada à exordial e fatura de energia elétrica.

3. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe apenas telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 1963551-5) sob a titularidade da consumidora. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido.

4. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

6.
Aplicabilidade da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1032759-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023